Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-24.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos Bancários – Alegação de transações fraudulentas - Sentença de parcial procedência – Insurgência Recursal do Autor - Danos morais – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Entendimento majoritário da C. Câmara – Afastamento - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO